Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033592-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

2. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no

1033592.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 257212687).

O apelante
alega
que o valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8906/94, que determina
estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, do CPC à definição dos honorários advocatícios e o arbitramento entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados, exatamente como ocorre na hipótese, em que o valor da causa é de 252 mil reais, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o, ou 3o, do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor dos honorários advocatícios seja arbitrado “
entre 10% e 20% do valor da causa”
(cf. Id. no 257212693).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 257212696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor Jatabairu Francisco Nunes e a empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., celebraram em 03/10/2001 “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
” (cf. doc. Id. no 257212655), por meio do qual aquele foi constituído por esta para atuar nas causas em que a empresa contratante lhe encaminhasse, avença que manteve-se vigente até o ano de 2003, e a partir “
de 2004 a 2019 todos os processos que o autor tutelou em favor da ré foram em contratos verbais
”; disse que “
em 05 de dezembro de 2.014 foi contratado verbalmente pela requerida para propor ação monitória para entrega de coisa certa (Processo no 0018271-44.2014.8.11.0015), que tramita na 3a Vara Cível de Sinop/MT”.

Sucedeu, porém, que, em 08/07/2019, a ré rescindiu unilateralmente o contrato e não adimpliu o valor dos honorários advocatícios devidos ao autor/apelante, sendo necessário o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”, para receber os valores que alega fazer jus (cf. Id. no 257212190).

A sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“(...).
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas revelarem-se suficientes para o seu deslinde.

Compulsando o feito, resta incontroverso que o autor prestou serviços de advocacia para a parte requerida, sem a devida retribuição.

Ocorre que
não se pode cogitar na realização de uma prestação em favor de uma parte, que lhe garanta um benefício, sem que haja a contraprestação correspondente. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa.

Ademais, não é possível concluir que a prestação de serviços tenha sido ajustada de forma gratuita, pois sendo o mandatário advogado (seu ofício, profissão lucrativa) não se pode presumir a gratuidade, que deveria ter sido provada pelo requerido (artigo 658 do Código Civil), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

É certo que não há contrato de honorários escrito firmado entre as partes. Também que o Requerido não concorda com os termos do pedido inicial formulado pelo autor.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato verbal deve assumir as consequências advindas, mormente com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços.

Ademais, diante da conduta da parte Requerida não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam devidos, somente com o êxito da pretensão, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e o princípio da função social do contrato.

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).
(...).

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Desse modo, imperioso aquilatar acerca do valor dos honorários advocatícios devidos ao autor pelo réu.

Levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato durante o trâmite processual, o valor devido deve ser fixado mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)
.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.
(...).

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

I - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a prova coligida demonstra que o
autor cumpriu com o pactuado,
ao propor e impulsionar a ação monitória
para atender os interesses do seu cliente.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais fora contratada, até a rescisão unilateral pela Requerida, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.
(...).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
para CONDENAR o requerido REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, o eg. STJ possui entendimento há muito pacificado de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, de modo que, “
na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda, mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, correspondem à atividade profissional realizada pelo advogado, como ocorre na hipótese em análise.

A ação monitória no 0018271-44.2014.8.11.0015, tramita perante a 3a Vara Criminal e Cível da comarca de Sinop/MT,

município diverso do estabelecimento profissional do autor (cf. doc. Id. no 257212192), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 5 anos - de dezembro/2019 até julho/2019 -, com
elaboração da peça inicial (
cf. Id. no 257212193)
e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito, que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição do apelado por patrono diverso.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, cujo proveito econômico era de
R$ 67.221,76 (trinta e seis mil reais), conforme consta expressamente do valor atribuído à causa no Id. no 257212193 – pág. 4
, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1420149/RS), e considerando todos esses aspectos acima listados, reavaliando cuidadosamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, está correto o valor fixado pela r. sentença em função da atuação do recorrente no processo em comento,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025